Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-45.2020.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.635.451-91 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (ii) se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3.
O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a
comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano
in re ipsa
. 2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.
”

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais e materiais n. 1002544-45.2020.8.11.0006 proposta pelo
ESPÓLIO DE SATURTINO FERREIRA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa em nome do apelado, bem como condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 82,23 (oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

E ainda condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante assevera que não ficou demonstrado o dever de indenizar, uma vez que “
o puro e simples ajuizamento de execução fiscal ou mesmo protesto de débito, cujo objeto seja cobrar crédito tributário equivocado, não se constitui em um fato capaz de originar uma lesão à personalidade das pessoas, consubstanciando-se, na verdade, apenas em um exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente a todos, inclusive ao Estado, mesmo tendo por conteúdo direito inexistente
”.

Afirma que, na hipótese de manutenção da condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para excluir a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 238432294, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 241961688, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais e materiais n. 1002544-45.2020.8.11.0006 proposta pelo
ESPÓLIO DE SATURTINO FERREIRA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa em nome do apelado, bem como condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 82,23 (oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre a indenização por danos morais. Logo, não se discute a ilegalidade do protesto de certidão de dívida ativa reconhecida pelo d. Juízo
a quo
, que ensejou a condenação em danos morais.

É sabido que o protesto indevido prescinde de prova do prejuízo sofrido pela vítima, uma vez que o dano é presumido (
in re ipsa
), conforme firme entendimento desta Corte sobre a questão.

“
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo
.” (TJ-MT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.6.2024, publicado no DJE 2.7.2024).

“
A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
. Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais
.” (TJ-MT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJE 6.6.2024).

“
Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
.” (TJ-MT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.2.2023, publicado no DJE 6.3.2023).

Dessa forma, não é possível afastar a condenação em danos morais em razão da alegada ausência de comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem do apelado decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024